Tribunal: STF
Processo: AR 3069
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará propôs, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face do Município de Potiretama, visando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo no julgamento do RE 1.173.932, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21 de junho de 2019. 



    Narra que, na origem, o Município de Potiretama ajuizou ação com o objetivo de impedir que o ente subnacional descontasse, da cota-parte do ICMS a que a municipalidade tem direito (CF, art. 158, IV), os valores correspondentes a benefícios fiscais previstos na Lei estadual n. 10.367/1979, com a redação dada pela Lei estadual n. 13.377/2003, que instituiu o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Ceará (FDI).



    Aponta ocorrido o trânsito em julgado, após regular tramitação, de decisão favorável aos interesses do Município. Transcrevo, no ponto, a referida ementa:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PARCELA DESTINADA AO MUNICÍPIO. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Afirma que “esta ação rescisória funda-se em violação manifesta a norma jurídica, mais precisamente os arts. 155, II, e 158, IV, ambos da Constituição da República, e, nessa esteira, à ratio decidendi dos arestos exarados no RE nº 705.423-SE (Tema de Repercussão Geral nº 653) e no RE nº 1.288.634-GO (Tema de Repercussão Geral nº 1.172)”.



    Sustenta que a Primeira Turma, ao apreciar o agravo interno interposto no RE 1.173.932, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, acolheu a pretensão do Município, ou seja, determinou que o ente estadual se abstivesse de descontar, da sua cota-parte do ICMS (CF, art. 158, IV), os valores relativos aos benefícios e incentivos fiscais previstos na Lei n. 10.367/1979, com a redação conferida pela Lei n. 13.377/2003, que instituiu o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Ceará (FDI).



    Destaca envolverem tais incentivos a não arrecadação ou a postergação de receitas tributárias por ele próprio, de modo que o acórdão impugnado viola o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 705.423, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 653/RG, segundo o qual “[é] constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”.



    Nesse contexto, alega haver divergência do acórdão rescindendo com a orientação consolidada pelo Supremo no exame do RE 1.288.634, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 1.172/RG, a revelar que “[o]s programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”.



    Conforme aduz, a decisão judicial impugnada teria afrontado os arts. 155, II; e 158, IV, da Constituição Federal, na medida em que, ao determinar que o Estado se abstivesse de proceder ao desconto da cota-parte do ICMS devida ao Município, comprometeria a competência tributária e a política fiscal da Fazenda estadual, as quais encontram respaldo nos dispositivos constitucionais mencionados e nas teses firmadas nos Temas 653/RG e 1.172/RG.



    Assevera que a base de cálculo da cota-parte prevista no art. 158, IV, da Carta da República refere-se aos valores efetivamente arrecadados, isto é, aos montantes que ingressaram no Tesouro estadual. Frisa que, antes desse momento, à luz dos estágios da receita pública, não se configuraria direito subjetivo do ente municipal à participação em receita ainda não auferida pelo Estado. Tal entendimento aplica-se, no seu modo de ver, a todas as hipóteses de repartição de receitas tributárias disciplinadas no Texto Constitucional (Título VI, Capítulo I, Seção VI).



    Enfatiza que a controvérsia em análise guarda correspondência com o Tema 653/RG, e não com o Tema 42, aplicado na origem. Segundo argui, no julgamento do Tema 653/RG discutiu-se se os entes beneficiários de participação na arrecadação tributária de outras pessoas políticas teriam direito subjetivo a parcelas de receitas que não chegaram a ingressar no erário do ente transferente, em razão de renúncia fiscal ou diferimento. Alude à conclusão do julgado, desfavorável aos interesses da municipalidade.



    Nessa toada, realça que os valores diferidos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (PROVIN/FDI) não constituem receita pública enquanto não houver o efetivo ingresso dos recursos nos cofres estaduais. 



    Sublinha que “a Lei em debate, a Lei Estadual nº 10.367, de 07 de dezembro de 1979, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.377/2003, prevê vantagens e benefícios fiscais que redundam em não ingresso de receitas de ICMS nos cofres cearenses ou na postergação desse ingresso”. Por esse motivo, argumenta que “a participação do Município deve alcançar apenas o que efetivamente arrecadado pelo Estado”, a teor do Tema 1.172/RG.



    Passa a tratar dos fundamentos para o implemento de tutela de urgência. Acerca da probabilidade do direito, reitera as alegações de mérito. 



    Quanto ao perigo de dano, alude ao risco de ter de transferir ao Município valores de ICMS que nem sequer ingressaram nos cofres públicos estaduais, o que poderia impactar inclusive o repasse a outras municipalidades. 



    O feito foi inicialmente distribuído ao eminente ministro Edson Fachin (eDoc 6).



    Em seguida, o Estado autor apresentou petição de emenda à inicial, invocando a ocorrência de erro material na peça primeira concernente ao número do processo em que proferida a decisão que se busca rescindir. Indica como processo correto o de n. 0031572-46.2011.8.06.0001.



    Por meio de despacho (eDoc 9), em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o ministro Edson Fachin, Relator à época, entendeu por bem postergar a análise da tutela de urgência, determinando a prévia manifestação do Município demandado.



    O Estado do Ceará apresentou petição (eDoc 17, id a2b6815a) requerendo a imediata apreciação do pedido de tutela antecipada, ao argumento de que foi iniciado o cumprimento de sentença nos autos originários. Alega que o Município busca a imposição de obrigações de fazer e de pagar. Sustenta que o Juízo da Execução fixou multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento. Destaca o alto valor envolvido (R$ 2.167.801,48).



    O ministro Edson Fachin, em novo despacho, reiterou o entendimento de que o exame do pedido de implemento de tutela de urgência deveria ser postergado até a manifestação da parte demandada (eDoc 20).



    O Município de Potiretama, embora regularmente intimado (eDoc 10), deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (eDoc 22).



    O ministro Luís Roberto Barroso, tendo posteriormente recebido a relatoria do caso, esclareceu que foi Relator do RE 1.173.932 AgR, cujo acórdão se busca rescindir, e determinou o encaminhamento do feito à Presidência do Tribunal para que fosse redistribuído (eDoc 24).



    A Presidência, em despacho, determinou a redistribuição do processo (eDoc 25), que veio à minha relatoria (eDoc 26).



    É o relato do essencial. Decido.



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Partindo de tal premissa, observo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se suficiente para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, a meu sentir, é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.



    Traço, de início, algumas linhas sobre a tempestividade da medida judicial.



    A ação rescisória foi ajuizada em 12 de dezembro de 2024 (eDoc 6, ID. 5b047af0). A certificação do trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 20 de junho de 2019 (eDoc 4, ID. e1f4daf7).



    O art. 975 do Código de Processo Civil assim dispõe:



    Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.



    No entanto, o autor sustenta que a ação funda-se nos arts. 525, § 15; e 535, § 8º, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início a partir do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheça, em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, ou que afirme a incompatibilidade de sua aplicação ou interpretação com a Constituição Federal. Confira-se:



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



    [...]



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    [...]



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    [...]



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    [...]



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Tais disposições foram objeto de análise por esta Suprema Corte na questão de ordem na AR 2.876, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, o Colegiado resolveu dar interpretação conforme à Constituição ao § 15 do art. 525 e ao § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil:



    O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput). 



    Foram atribuídos efeitos ex nunc à decisão proferida na mencionada questão de ordem, a qual, portanto, não se aplica ao caso em tela.



    Pois bem.



    O Estado do Ceará alega que o ato rescindendo está em desacordo com o decidido posteriormente pelo Supremo no julgamento do Tema 1.172/RG, cujo trânsito em julgado ocorreu em 6 de março de 2024.



    Em análise preliminar, verifico que a discussão objeto da presente ação rescisória se amolda ao paradigma citado, qual seja o Tema 1.172/RG, a revelar a tempestividade do ajuizamento, uma vez que o protocolo da petição inicial se deu em 12 de dezembro de 2024, dentro do biênio estabelecido no § 15 do art. 525 e no § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil. 



    No Tema 1.172/RG, discutiu-se, de forma resumida, que os “[e]feitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a depender do modelo de implantação, como nos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás”.



    Vale salientar que os Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás, objetos do paradigma, preveem postergação ou diferimento do pagamento do ICMS. Assim, considerado o dito incentivo fiscal, tratou-se da parcela do imposto estadual a ser repartida com as municipalidades goianas, a teor do art. 158, IV, da Carta Magna. 



    Eis a tese firmada no julgamento do Tema 1.172/RG:



    Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.



    Na presente hipótese, esteve em debate no acórdão rescindendo a repartição do produto da arrecadação do ICMS pelo Estado do Ceará, com o município de Potiretama, observado o art. 158, IV, da Constituição Federal, considerados os benefícios concedidos pelo ente subnacional no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (PROVIN/FDI — Lei estadual n. 10.367/1979).



    A partir da leitura do acórdão rescindendo percebe-se que o debate centrou-se justamente na benesse de diferimento do ICMS, tal qual no Tema 1.172/RG, oportunidade em que aplicado o Tema 42/RG (eDoc 4, id e1f4daf7, p. 87-89):



    [...]



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 42 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”. 



    4. A orientação fixada no paradigma é aplicada às situações em que a legislação estadual prevê o diferimento do recolhimento do ICMS. Confiram-se:



    [...]



    5. Não se aplica ao caso o Tema 653 da sistemática da repercussão geral, uma vez que se trata de impostos diferentes, com normas constitucionais específicas. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    [...]



    (Grifei)



    Dessa forma, considerando que tanto no caso em exame quanto no Tema 1.172/RG a questão dizia respeito ao repasse aos Municípios de parcela da arrecadação do ICMS, à vista da concessão de benefício fiscal de diferimento ou de postergação do recolhimento do imposto estadual, entendo que a controvérsia destes autos se amolda à do precedente qualificado, a indicar, repita-se, a tempestividade da medida.



    E, nesse contexto, tenho como preenchido o requisito da probabilidade do direito. 



    Do excerto destacado acima percebe-se que, no ato rescindendo, decidiu-se pela aplicação do Tema 42/RG, afastando-se a incidência do Tema 653/RG.



    Ou seja, na decisão rescindenda foi levado em conta que o Tema 42/RG se aplicaria inclusive aos casos de diferimento ou postergação do ICMS.



    No entanto, o Supremo, na sessão virtual realizada de 26.9.2025 a 3.10.2025, ao julgar o Tema 1.172 da repercussão geral, consignou que o montante do ICMS a ser repartido com os Municípios é o efetivamente arrecadado após a aplicação do benefício fiscal. Cito, nessa medida, trechos do voto vencedor na AR 3.003 ( Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ o acórdão Min. Flávio Dino), por serem esclarecedores da posição atualmente adotada pela Corte quanto à temática:



    O acórdão rescindendo, ao aplicar o Tema 42/STF diretamente aos programas goianos sem fazer o distinguishing, tratou a situação como se o Estado de Goiás estivesse retendo uma parcela do ICMS que já havia sido integralmente arrecadado e que, por isso, deveria ser repassada aos Municípios. 



    No entanto, ao fazer isso, o acórdão deixou de considerar as particularidades desses programas de diferimento/postergacão. A interpretação adequada (posteriormente firmada no Tema 1.172/RG) é que o repasse municipal deve incidir sobre o valor do ICMS efetivamente arrecadado após a aplicação do benefício fiscal. A tese do Tema 1.172/RG valida os programas goianos desde que o repasse municipal seja preservado quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres estaduais. 



    O Tema nº 1.172/RG consolidou o entendimento de que os programas como FOMENTAR e PRODUZIR não violam a repartição de receitas se o repasse for calculado sobre o valor efetivamente arrecadado. Isso implica que, se o benefício fiscal reduz ou difere a arrecadação estadual, o repasse municipal também será impactado, pois incide sobre uma base menor ou postergada. O acórdão rescindendo não fez essa distinção crucial: a situação não era uma simples retenção de tributo já integralmente devido e arrecadado (Tema 42), mas sim uma alteração na base de cálculo do repasse decorrente da forma como o tributo era efetivamente recolhido sob os programas de incentivo (Tema 1.172). 



    Esta Suprema Corte, ao julgar os segundos Embargos de Declaração no Tema 1.172/RG, reconheceu expressamente que a aplicação do Tema 42/STF aos incentivos fiscais goianos em acórdãos anteriores (como o rescindendo na AR 3.003) decorreu de uma "ausência de distinguishing" relevante. Inclusive, esse foi fundamento para assegurar a possibilidade do ajuizamento de ação rescisória pelo Estado de Goiás, permitindo que decisões transitadas em julgado proferidas em sentido contrário ao Tema 1.172 fossem desconstituídas, mesmo que baseadas em interpretações razoáveis à época, superando-se o óbice da Súmula 343/STF para estes casos específicos. Transcrevo a ementa do julgado: [...]



    Ao julgar a AR 3.003, a Corte decidiu inclusive pelo afastamento da Súmula 343/STF, permitindo a revisitação da matéria por meio de ação rescisória.



    Além disso, a obrigação em tela é de trato sucessivo — mais um fator a ensejar a possibilidade de rescisão do julgado para afastar, em princípio, coisa julgada inconstitucional, sob pena de perpetuar indevidamente os efeitos de decisão proferida em desacordo com a Constituição.



    Assim, considerando que a questão de fundo se amolda ao Tema 1.172/RG; que, em princípio, não se aplicaria a Súmula 343/STF; e que a obrigação é de trato sucessivo, tenho, repito, como configurada a probabilidade do direito.



    O perigo de dano está caracterizado, por já ter sido iniciado cumprimento de sentença objetivando o recebimento de valores que teriam deixado de ser repassados à municipalidade, bem como ante o risco de que outros valores venham a ser cobrados no futuro.



    Não verifico, por fim, risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, se for cassada a liminar, o Município de Potiretama ainda poderá receber os valores supostamente devidos.



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão rescindenda.



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual.



    4. Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação.



    5. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente